Tribunal: TJSP
Processo: 1017149-78.2017.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Embargos de declaração – possessória – reintegração de posse - provas oral e documental favoráveis ao requerente – comprovada posse do autor e esbulho praticado pelo réu - demanda procedente – apelo improvido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*